Tribunal: TJBA
Processo: 8000398-09.2017.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000398-09.2017.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros

Advogado(s)
:

APELADO: SIVALDO TEIXEIRA LIMA

Advogado(s)
:

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELOS SIMULTÂNEOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas pelo Estado da Bahia e pelo Município de Paulo Afonso, contra sentença, que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Sivaldo Teixeira Lima, julgou procedente o pedido e determinou o fornecimento de medicamentos prescritos por relatório médico. A sentença também condenou ambos os entes ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 5.000,00, e confirmou a tutela provisória anteriormente deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública estadual; (ii) estabelecer se é legítima a imposição de multa diária à Administração Pública para compelir o fornecimento de medicamentos; (iii) verificar se o Município de Paulo Afonso pode ser responsabilizado pelo pagamento de honorários sucumbenciais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1002 (RE 1.140.005/RJ), firmou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando esta litiga contra o ente federativo ao qual pertence.

4. O Órgão Especial do TJBA, na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou parcialmente nulos os dispositivos das leis estaduais que proibiam a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública estadual, reafirmando a obrigatoriedade da remuneração sucumbencial.

5. A fixação de multa diária para assegurar o cumprimento de decisão judicial que determina fornecimento de medicamento é admitida, ainda que contra a Administração Pública, desde que haja risco à saúde do beneficiário e necessidade de medida coercitiva, conforme entendimento do STJ.

6. A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios (CF/1988, art. 23, II; Lei nº 8.080/1990, art. 15, II), podendo qualquer ente figurar no polo passivo, inclusive para fins de condenação em honorários advocatícios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos não providos.

Tese de julgamento
:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, inclusive quando litiga contra o ente federativo ao qual pertence, conforme decidido pelo STF, no Tema 1002.

2. É legítima a fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento de ordem judicial relacionada à saúde pública, desde que presente o risco de dano à parte autora.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC, arts. 85, § 11; 139, IV; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002), rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 10.03.2021; STF, Rcl 69.080/BA AgR, rel. Min. Edson Fachin, j. 14.10.2024; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, rel. Desa. Ivone Bessa Ramos, j. 09.07.2025; STJ, AgRg no AREsp 498.758/GO, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.08.2014.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
800
0398
-
09
.20
17
.8.05.01
91
, em que figuram como apelantes
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE
PAULO AFONSO

e como apelado
SIVALDO TEIXEIRA LIMA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao
s apelos
interposto
s
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator